Tribunal: TJDFT
Processo: 0700647-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de despacho que indeferiu a citação por edital e determinou ao exequente a demonstração do esgotamento das diligências para localização do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato judicial impugnado possui conteúdo decisório apto a viabilizar a interposição de agravo de instrumento; e (ii) verificar a incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ato judicial que determina ao exequente indicar endereço atualizado do devedor ou demonstrar o esgotamento das diligências não tem conteúdo decisório, configurando-se como despacho de mero expediente, contra o qual não cabe agravo de instrumento.
4. O indeferimento da citação por edital não representa prejuízo imediato ao exequente, pois não encerra o processo executivo nem impede novo requerimento após o cumprimento das diligências necessárias.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais locais reconhece a irrecorribilidade de despachos de mero expediente, salvo quando há clara violação ao direito de defesa ou prejuízo concreto à parte.
6. A flexibilização do rol do artigo 1.015 do CPC pelo STJ (Tema 988) não se aplica a atos sem conteúdo decisório e sem urgência, como no caso em exame.
7. Nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC, sendo o agravo interno inadmitido ou desprovido por unanimidade, impõe-se a aplicação de multa ao recorrente.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §§ 2o e 3o; 1.001; 1.015; 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.148.296/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.03.2011 (Temas 376 e 377); STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018 (Tema 988); TJDFT, Acórdão 1849852, 07017083820248070000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 17.04.2024; TJDFT, Acórdão 1355730, 07155300220218070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 14.07.2021.

e